Tribunal: TJDFT
Processo: 0019848-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019848-81.2012.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIANE DA CONCEICAO, TALITA MARTINS MARQUES, PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 39633447, a advogada Marcela Galdino da Silva, OAB/DF 60.157, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente TALITA MARTINS MARQUES. Indefiro o pedido de exclusão da atual patrona da recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação da outorgante por meio das conversas extraídas do aplicativo whatsapp. Cumpra-se o despacho de ID no 39255303, remetendo-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007